Tribunal: TJES
Processo: 0000585-65.2021.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-65.2021.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CUSTODIO ALVES SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS. RECURSO PROVIDO.

1. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “
Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”;

2. Não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, o que impõe a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante;

4. A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;

5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária;

6. Recurso provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002976-23.2024.8.08.0011

Apelante: J.M.C.C.

Apelado: M.P.E.S

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por J.M.C.C. contra a sentença (ID 12720611), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espirito Santo, em favor das menores L.l.C e H.L.C, julgou procedentes os pedidos iniciais, “
para fixar os alimentos definitivos em prol d
a
s

menores, no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a ser depositado pelo requerido mensalmente, até o 5º dia do mês, em conta bancária a ser aberta em nome das infantes
[...]
ou da responsável legal por elas (genitora)
”.

Em suas razões (ID 12720613), sustenta, em síntese, que: (a) encontra-se desempregado e sem renda fixa, exercendo apenas trabalhos eventuais; (b) está custodiado e impossibilitado de exercer atividade laborativa regular; (c) a manutenção da pensão no percentual fixado compromete sua própria subsistência; (d) requer a redução da pensão para 10% do salário mínimo, em observância ao binômio necessidade-possibilidade.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 12720616).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 02 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, no entanto, a exigibilidade dessas verbas em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, sustenta que (a) jamais contratou o empréstimo consignado discutido nos autos; (b) a assinatura constante no contrato é digitalizada e sem qualquer comprovação de autenticidade; (c) não há prova de que tenha havido contratação remota legítima; (d) o agente de vendas do contrato seria de outro Estado, tornando ilógica a contratação; e (e) o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ.

De plano, devo consignar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o entendimento consolidado do c. STJ através da Súmula 297 estabeleceu que
‘’o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras’’.

Por sua vez, o consumidor negou expressamente a relação jurídica, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, ‘’
se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N.

Ainda que oportunizada a instrução, na audiência de conciliação, a instituição financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 99).

Assim, não se desincumbiu o banco do ônus que lhe cabia, notadamente demonstrar a regularidade da contratação, impondo-se a declaração da nulidade da relação jurídica, com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante.

Com a fraude bancária reconhecida, depreende-se clara a violação da boa-fé objetiva, o que justifica a devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

A forma de repetição de indébito, contudo, deve observar a modulação do EREsp 1.413.542/RS, sendo simples para os descontos realizados até a data de publicação do respectivo julgado (30/03/2021) e em dobro após essa data, aplicando-se correção e juros de mora a partir do efetivo prejuízo, observando-se os índices estabelecidos no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

No que diz respeito aos danos morais, esta Câmara tem o entendimento de que ela é presumido em caso de prejuízo decorrente de fraude bancária, mas, no caso se reforça pela condição do consumidor ser pessoa simples e ter sido claramente afetada em sua manutenção com a afetação do seu benefício previdenciário.

E, ponderando as peculiaridades do caso e seguindo os parâmetros para casos semelhantes, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensação dos danos morais sofridos pela consumidora, que deverá ser acrescido de juros a partir do evento danoso, adotando-se, no caso, a data do último desconto indevido, e correção monetária a partir do arbitramento, no parágrafo único do art. 389 e §1º do art. 406, ambos do Código Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para, reformando a sentença, declarar a nulidade do contrato objeto da ação e condenar a instituição bancária ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além da restituição das parcelas descontas de forma simples para os descontos realizados até a data de publicação do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) e em dobro, após essa data, com correção e juros na forma disposta no voto.

Condeno a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).